Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703991-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JÚLIA COUTINHO DE OLIVEIRA e MAÍSA LUÍSA DE OLIVEIRA NEVES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília pela qual, em liquidação de sentença, deferida a realização de perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, atribuida a antecipação dos honorários periciais aos devedores. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento da sentença de ID 05524100 (integrada pela sentença de ID 107908789, que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes), apresentado por VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME em face de JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES, FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, correspondente aos prejuízos materiais suportados pelas requerentes pelo desvio de clientela contextualizado no período de 01/02/2018 a 04/09/2020. A parte ré (em petição de ID 145640495), opôs-se ao pedido autoral, argumentando que o feito já se encontra liquidado, visto não ter havido impugnação ao valor por ela calculado como devido (ID 140548457). Acrescentou ainda o fato de já haver realizado o depósito espontâneo do montante. Pleiteou assim, em petição apartada, a expedição de alvará de levantamento em favor das partes interessadas. O advogado da parte ré, por sua vez, requereu o cumprimento de sentença referente a seus honorários sucumbências, que levaram o valor depositado pelas rés como parâmetro de fixação. Conforme decidido em sentença – e confirmado em acórdão lavrado pela 5a Turma Cível deste TJDFT – para apuração do valor devido a título de danos morais, não basta a realização de meros cálculos aritméticos, sendo imprescindível a realização de perícia técnica, cuja realização ora defiro (nos termos do artigo 510 do CPC), para que o montante seja apurado. Uma vez já realizado o contraditório pela parte ré do pedido autoral (ID 145640495), dispenso sua intimação para tanto. Restam prejudicados os pedidos: i) da parte ré para o levantamento do valor da condenação em favor das autoras; ii) do causídico da parte ré para cumprimento de sentença relativo à seus honorários sucumbenciais. Nomeio AUREO DO NASCIMENTO LIMA, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo: a) Quais os prejuízos materiais suportados pelas requerentes pelo desvio de clientela, contextualizado no período de 01/02/2018 a 04/09/2020, realizado pelas rés. Intimem-se a parte ré e seus procurador para que apresentem quesitos, bem como para que indiquem assistente técnico, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial (pelo e-mail aureonlima@gmail.com e telefone (61) 98403-4370) para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado e apresentar sua proposta de honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Retifique-se a autuação.” - ID 43353102. Em suas razões recursais, as agravantes narram: “Cuida-se de sentença proferida em Ação de Reparação de Danos, que assim restou consignada na parte dispositiva: ‘(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para: a) condenar as requeridas a indenizarem os prejuízos materiais suportados pelas requerentes pelo desvio de clientela contextualizado no período de 01/02/2018 a 04/09/2020, sendo que tais prejuízos (lucros cessantes) deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por meio de prova pericial. Para efeito dos cálculos do valor devido às requerentes, do faturamento indevido deverá ser abatida a devida remuneração da mão-de-obra das requeridas e, na ausência de parâmetro adequado ao levantamento, deverá ser aplicado aquele percentual da última proposta de repartição de lucro entre as partes (Id 94964623, estimou que caberia às requeridas o percentual de 70% e à VISANCO, o remanescente, ou seja, 30%), percentuais a incidir sobre os valores brutos encontrados; b) condenar as requeridas pelo custo da auditoria/serviços advocatícios contratados pelas requerentes no valor de R$ 8.200.00 (danos emergentes), a serem atualizados monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de tais valores e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da última citação, até o efetivo ressarcimento; c) estabelecer que os faturamentos verificados no ínterim do dia 01/02/2018 a 04/09/2020 deverão ser submetidos à perícia para liquidação de sentença; d) julgar improcedente os pedido de indenização por danos morais formulados na petição inicial. Diante da sucumbência recíproca, e pelo conjunto da postulação, divido a carga financeira do processo na proporção de 1⁄2 para os requerentes e 1⁄2 para as requeridas. E isso em relação às custas e aos honorários. Honorários que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos’. (grifou-se). Desse modo, as agravantes formularam pedido de liquidação de sentença, mesmo após as agravantes terem depositado a título de pagamento o valor devido, e o juízo processante, ao autorizar o prosseguimento da liquidação, determinou que as agravantes suportassem exclusivamente com a carga dos honorários periciais, mesmo com a fixação da sucumbência recíproca estampada na r. sentença e v. acórdão. Nesse cenário, as agravantes interpõem o recurso de agravo de instrumento, para que possa valer o que restou decidido na r. sentença transitada em julgado.” - ID 43353095, pp. 3/4. Sustentam que “não se afigura razoável imputar que toda a carga financeira para a realização da prova pericial recaia sobre as agravantes, desconsiderando o que restou decidido e acobertado pelo manto da coisa julgada material. Nada obstante tal fato, o precedente trazido pelo Resp 1.274.466 SC, não tratava da hipótese de sucumbência recíproca e sim, de prova pericial determinada de ofício pelo juízo, em liquidação de sentença.” - ID 43353095, p. 5. Alegam que “o agravo comporta provimento, para redistribuir a antecipação dos pagamento dos honorários periciais, em 50 % (cinquenta por cento) para as agravantes e 50 % para as agravadas.” - ID 43353095, p. 6. Por fim, requerem: “1) Seja recebido e processado o Agravo de Instrumento; 2) Seja deferida a antecipação de tutela recursal, para cassar a decisão fustigada, determinando-se que a antecipação dos honorários periciais para a fase de liquidação de sentença, seja suportado por metade para as agravantes e por metade pelas agravadas, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na r. sentença; 3) Sendo diverso o entendimento de Vossa Excelência, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão recursada, até final julgamento deste agravo de instrumento. 4) A intimação do agravado, para que caso queira, oferte resposta. 5) No mérito, seja o Agravo de Instrumento provido, para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida, consolidando-se a cassação do decisum prefacial.” - ID 43353095, p. 7. Preparo recolhido (IDs 43354423 e 43354439). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. As agravantes, além da reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de liquidação de sentença, atribuído o ônus da antecipação dos honorários periciais às agravantes, requerem a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Do andamento dos autos do processo de origem, verifico que as agravantes efetuaram o recolhimento dos honorários periciais no valor acordado de R$13.119,00 (manifestação à contraproposta, ID 149036769) no dia 09.02.2023, mesma data do protocolo do presente agravo de instrumento (petição das agravantes de juntada do comprovante de depósito dos honorários periciais, ID 149068694; guia de recolhimento, ID 149071745; comprovante de depósito, ID 149071754). Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora